Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728118-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, RICHARD SCHMALFUSS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Adjudicação de Imóvel – Pagamento de Dívida – Necessidade de Observar as Formalidades Legais – Antecipação de Tutela – Indeferimento Trata-se, na origem, de Ação de Execução, para a cobrança de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de antecipação de tutela, para determinar a adjudicação de imóvel de propriedade do devedor, considerando a natureza alimentar do seu crédito. Defende tratar-se de questão urgente, pois o imóvel em questão pode ir à leilão a qualquer tempo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo cognição sumária, não vislumbro a urgência necessária à concessão da liminar. Explico. A adjudicação de bens, como forma de satisfação da dívida, é tratada pelo artigo 876 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de medida a ser realizada com estrita observância dos trâmites previstos na Lei, exigindo-se a prévia intimação do devedor, nos termos do artigo 876, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, além das demais regras próprias ao rito. Compulsando os autos de origem, anoto que o Juízo a quo intimou o devedor para manifestar-se sobre o pedido de adjudicação. Nesse momento processual, portanto, já foram tomadas as medidas judiciais cabíveis para ao menos analisar se será processualmente viável o deferimento da pretensão. Nesse sentido, não vislumbro qualquer risco de dano em razão do indeferimento da liminar, porquanto o rito cabível já está em andamento. É de se considerar, nesse ponto, que a antecipação da tutela recursal é medida excepcional, a qual só deve ser deferida quando presentes todos os requisitos legais. Caso contrário, o processo deve seguir o curso típico, com decisões proferidas somente após o exercício do contraditório. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nessa Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator